Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS OCUPANTES. DIREITO À MORADIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por moradores da AR 21, Conjunto 4, em Sobradinho II/DF, para obstar operação demolitória promovida pelo DF-Legal, sob o argumento de ausência de notificação prévia, ordem de serviço, e falta de acompanhamento por órgãos de assistência social e habitacional. O juízo de origem acolheu a preliminar de coisa julgada quanto a quatro autores e julgou improcedentes os pedidos dos demais. Em sede recursal, os autores apelam pela reforma da sentença. O Distrito Federal apela visando à majoração dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a operação demolitória promovida pelo Distrito Federal em área pública sem notificação prévia; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser majorados, ante a irrelevância econômica do valor da causa.
III. Razões de decidir
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a agravante rebate os fundamentos contidos na decisão e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
4. A operação demolitória em área pública, com edificações irregulares em estágio inicial ou em desenvolvimento, independe de autorização judicial ou notificação prévia, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018.
5. A vulnerabilidade social dos ocupantes não legitima a ocupação irregular nem obsta o exercício do poder de polícia administrativa pelo Distrito Federal.
6. Não houve, no caso concreto, violação às diretrizes previstas na Resolução n. 10 do CNDH/2018, que dispõe sobre soluções garantidoras de direitos humanos em conflitos fundiários coletivos.
7. O valor da causa foi especificado pelos autores em R$ 1.412,00, o que demonstra que 10% deste montante seria, de fato, ínfimo. Diante do valor irrisório da causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (CPC 85 § 8o), com majoração para R$ 2.000,00.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo dos autores. Deu-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182, § 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; CPC, arts. 485, I, e 487, I; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 133, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292335, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 21.10.2020; TJDFT, Acórdão 1992846, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1848308, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 16.04.2024.